Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR JUSTO. OMISSÕES. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo autor e pela ré. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça o acórdão foi claro ao explanar que a suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais é deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo a si próprio e à família. 4.1. Discorreu que o apelante, ora embargante, teve conduta incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado, tendo em vista a ocorrência da preclusão lógica, já que ao ingressar com o recurso apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, o que obsta a apreciação da matéria.
5. Acerca da simulação alegada o julgado afirmou inexistirem provas aptas nos autos a demonstrar vício no acordo firmado em 16/03/18 entre as partes. 5.1. O aresto apontou que o referido contrato foi firmado pelas diretoras da empresa à época, Sra. Carmencita Rosália Albernás Diniz e Isabela Romina Albernás Diniz Teixeira, cujas atas das assembleias gerais de 08/06/16 e de 28/07/16, bem como a certidão de 2019 da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, demonstram que eram elas as representantes da ré.
6. O julgado também foi claro no que toca a fixação dos honorários advocatícios. Explicou-se que ainda que fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 18.689.012,00), os honorários advocatícios resultariam no importe de R$ 18.689.012,00, quantia exorbitante, tendo em vista que os serviços advocatícios prestados pelos patronos da ré não necessitaram da prática de atos processuais complexos, não exigindo muito esforço além da elaboração da contestação e algumas petições no feito. 6.1. Além disso, destacou-se que a prestação dos serviços se deu nesta capital, via PJE e a demanda foi resolvida em 1 ano e 6 meses a contar da propositura. 6.2. Nesse sentido, verificou-se que a sentença fixou corretamente os honorários advocatícios, de maneira justa e equilibrada.
7. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 7.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração rejeitados.